Tribunal: TJSP
Processo: 1022545-72.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Autor que, após receber ligação telefônica de suposta funcionária do banco e de seguir suas orientações, realizou transferência via PIX para terceiro desconhecido. Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada ao banco, diante da ausência de falha na prestação de seus serviços. Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Autor que, após receber ligação telefônica de suposta funcionária do banco e de seguir suas orientações, realizou transferência via PIX para terceiro desconhecido. Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada ao banco, diante da ausência de falha na prestação de seus serviços. Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO PROVIDO.